Tribunal: STF
Processo: AI 175133
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
IMPOSTO - IMUNIDADE RECIPROCA - Imposto sobre Operações
Financeiras.  A norma  da alinea  "a" do  inciso VI  do artigo 150 da
Constituição  Federal obstaculiza a incidencia reciproca de impostos,
considerada  a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Descabe introduzir no preceito, a merce de interpretação, exceção não
contemplada,   distinguindo  os   ganhos  resultantes   de  operações
financeiras.